Tribunal: TJMT
Processo: 1035115-95.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035115-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de Direitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ SOARES DE ARRUDA FILHO - CPF: 160.315.551-15 (APELANTE), GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (APELADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INICIAL DA EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO – CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 917, §3o, DO CPC – INEXISTÊNCIA DOS CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – CLÁUSULAS ABUSIVAS – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DAS TESES –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Não deve ser acatada a tese de excesso de execução quando o embargado apresentou com a inicial da execução memória de cálculo do valor correto e o embargante, por sua vez, não foi diligente no mesmo sentido.

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ SOARES DE ARRUDA FILHO visando reformar a sentença de ID 248595193 proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos Embargos à Execução no 1035115-95.2019.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o embargante, ora recorrente, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia correspondente a 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a sua cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões de ID 248595195 o recorrente aduz que a execução inicial é nula por falta de documentos indispensáveis, qual seja, a planilha de cálculo correta do valor supostamente devido, bem como que há excesso de execução, nos termos do artigo 917 do CPC, demonstrando que o exequente, ora apelado, pleiteia quantia superior àquela realmente devida.

Sustenta que
“o contrato em questão se trata de Instrumento Particular de Cessão do Direito de Integrar a Estrutura Técnica do Shopping Center – CDU / Res Sperata, ou seja, “coisa que é esperada”, uma vez que tem ciência inequívoca de que se trata de bem a ser construído com inúmeras particularidades que divergem da simples construção de um condomínio”
e que não inaugurou o seu empreendimento por culpa do shopping litigante, rescindindo o seu contrato por culpa exclusiva deste.

Defende a ilegalidade da multa cobrada. Alega que inexistem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executado. Suscita a existência de desequilíbrio contratual na relação que rege as partes, visto a existência de cláusulas abusivas.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser julgado procedente os Embargos à Execução originário e, consequentemente, extinta a Execução no 1035115-95.2019.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID 248595198.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Acerca do excesso de execução suscitado pelo recorrente por conta da ausência da memória de cálculo, o Código de Processo Civil, quanto ao tema, preceitua:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

É certo, portanto, que, quando alegado nos embargos excesso de execução, indispensável que o embargante apresente, com a inicial, memória de cálculo do valor que entende correto.

Na lição de FREDIE DIDIER JR E OUTROS:

“Se o executado alegar que o credor pleiteia quantia superior à do título (art. 743, I, do CPC), deverá indicar, na petição inicial dos embargos, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo que o demonstre. Trata-se de ônus atribuído ao embargante. A falta de indicação do valor correto ou a ausência de memória de cálculo que o demonstre implicará a rejeição liminar dos embargos ou o não conhecimento desse fundamento (CPC, art. 739-A, § 5o). Trata-se da exigência da oposição da 'exceptio declinatoria quanti', acaso o objeto dos embargos seja a discussão do valor da divida.” (Curso de Direito Processual Civil - Execução". Vol. 5, JusPodivm, Salvador-BA, 2009, p. 355)

Dessa forma, verifica-se que a parte embargada, ora apelada, juntou a memória de cálculo na exordial da ação de execução, apresentando corretamente as informações do contrato.

Ademais, a parte embargante não atendeu ao requisito mencionado, uma vez que não indicou o valor que considera devido.

Constata-se, ainda, que o debate levado a efeito nos embargos, não se limitou a evidenciar, exclusivamente, excesso de execução, como tese única e exclusiva, uma vez que outras foram deduzidas sob vários argumentos de modo que, na hipótese, o excesso foi só uma das teses defendidas, tais como ilegalidade na cobrança de diversos encargos contratuais.

Prosseguindo, em relação à alegação do apelante de que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da empresa apelada, sustentando que não pode considerá-lo como inadimplente, uma vez que, por 11 meses, pagou por um espaço que não pôde utilizar devido à desídia da recorrida, tenho que não assiste razão ao recorrente em seus argumentos.

Ao celebrar o contrato de locação e o Contrato de Uso do Espaço (CDU), o embargante, ora apelante, foi devidamente informado sobre as disposições das normas gerais que integram os instrumentos pactuados entre as partes. No referido documento, está claramente disposto que compete exclusivamente aos lojistas a responsabilidade pelas obras de suas lojas, as quais devem ser entregues com projetos a serem aprovados pela equipe técnica do shopping.

Dessa forma, se o recorrente desejava a construção de um mezanino em seu restaurante, incumbia exclusivamente a ele solicitar tal aprovação por meio da apresentação do projeto e promover a execução da obra, o que, no presente caso, não ocorreu.

O que se observa, na verdade, é que o apelante busca se eximir da obrigação de quitar os valores executados, tentando, a qualquer custo, atribuir o insucesso de seu empreendimento ao apelado, contudo, tais alegações não merecem acolhimento por parte deste juízo.

Por fim, o apelante defende a ilegalidade da multa cobrada, que inexistem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executado, que há desequilíbrio contratual na relação que rege as partes, visto a existência de cláusulas abusivas.

Com relação à essas teses do recorrente, tenho que se trata de inovação recursal (supressão de instância).

Compulsando detidamente os autos, especialmente a exordial e outras peças processuais que aportaram no feito durante o seu longo transcurso, verifico que o apelante, em momento algum, suscitou as teses mencionadas, abordadas apenas em sede de razões recursais, como um dos fundamentos do apelo.

Não havendo comprovação de que não foi por motivo de força maior, como determina o art. 1.014 do CPC, é vedado o exame, em grau de recurso, de questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Trata-se, dessa maneira, de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão, tampouco de apreciação pelo Magistrado de primeiro grau, resta configurada a apontada inovação recursal.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).” (In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40a edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Este Tribunal também já se manifestou a respeito:

“[...] Não se conhece em recurso de agravo de instrumento matéria não suscitada e nem decidida no juízo da causa, ainda que atinentes às condições da ação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...]” (TJMT, 6a Câmara Cível, RAI no 72937/2009, Relator Des. Juracy Pesiani, j. em 19/08/2009)

“[...] Não se pode conhecer de matéria levantada em preliminar (impossibilidade jurídica do pedido), se esta se relaciona às condições da ação e pressupostos processuais e não foi apreciada pelo Juízo monocrático, sob pena de supressão de instância. [...]” (TJMT, 1a Câmara Cível, RAI no 11495/2004, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 18/04/2005)

Desta feita, não tendo tais teses sido arguidas e conhecidas no juízo de origem, não se revela prudente o seu exame em sede de apelação, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO EM PARTE do apelo apresentado e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia correspondente a 15% do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a sua cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025